Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719285-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SAMUEL BRUNO DE CASTRO SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 193955358 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Samuel Bruno de Castro Souza, ora agravado, processo n. 0703598-78.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, ao Banco Itaú S.A e ao Banco Santander S.A., para que informassem acerca da existência de previdência privada, título de capitalização e outras aplicações financeiras em nome do executado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de expedição de ofício formulado na petição de ID 193755872. Retornem-se os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID no 170539328, devendo ser desarquivados apenas quando a Exequente indicar objetivamente bens penhoráveis do Executado. (grifos no original) Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 59012759), alega, em apertada síntese, a possibilidade de renovação de pesquisa no sistema Sisbajud ao intento de localizar ativos financeiros em nome do devedor. Menciona os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo com o intuito de embasar as suas alegações. Afirma não ser necessário o exaurimento das diligências administrativas para que seja determinada judicialmente a realização de consulta ao aludido sistema. Aponta não obstar a normativa contida nos artigos 835 e 854 do CPC a reiteração da pesquisa pretendida. Aduz não implicar o deferimento da medida em ônus excessivo ao executado. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, “para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco”. Ao final, requer “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo”. Preparo regular (Id 59012760). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. Vejamos. Na origem, frustradas as consultas realizadas ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha” (Ids 168625414 a 168625425 do processo de referência), peticionou o exequente/agravante em 24/8/2023 requerendo “a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú S.A e Banco Santander S.A, para que informem a existência de previdência privada, título de capitalização e outras aplicações financeiras em nome do executado” (Id 169740611 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo de origem, sob o seguinte o fundamento (Id 170539328 do processo de referência): Houve busca patrimonial, sem êxito. Intimado para se manifestar, o exequente pediu a expedição de ofícios a instituições financeiras, objetivando informação sobre eventuais aplicações financeiras do executado. Ocorre que o SISBAJUD, além da remessa eletrônica de ordem de bloqueio de cadastro e saldo bancário, permite ainda requisitar maiores informações a respeito das contas bancárias identificadas, tais como extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura de cartão de crédito, contratos de câmbio e etc. Ou seja, capta outras informações que não apenas conta corrente e conta poupança, sendo desnecessárias a expedição dos ofícios. Nesse passo, porque inútil, a diligência, a indefiro. No mais, o processo já permaneceu suspenso pelo prazo de um ano (ID. 125976606) e, retornando o andamento, não foi possível localização de bens. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, já tendo havido a suspensão do curso processual, o caso é de arquivamento, com fundamento no artigo 921, §2o, do CPC. Conforme disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 25/04/2022 (certidão de ID 122451759), da qual teve ciência inequívoca a parte credora em 17/05/2022 (petição de ID. 124915062). Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 17/05/2023 e o decurso do prazo prescricional trienal (206 , § 3.o , inciso VIII , do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra) em 17/05/2026. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivados provisoriamente os autos, o exequente/agravante apresentou nova petição em 18/4/2024 reiterando o pedido de expedição de ofícios às referidas instituições financeiras (Ids 193755872 e 193955358 do processo de referência). Ato seguinte, o juízo o quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o aludido pleito e determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (Id 193955358 do processo de referência). O exequente, então, interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, haver equívoco no pronunciamento vergastado no ponto em que teria supostamente indeferido o pedido de renovação de pesquisa de ativos em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud. Ocorre que, ao contrário do alegado em razões recursais, consoante já assinalado, a decisão agravada não versa sobre a possibilidade ou não de reiteração de consulta no mencionado sistema eletrônico, mas sim sobre o indeferimento do pedido deduzido pelo exequente para que fossem expedidos ofícios às instituições financeiras por ele indicadas na petição de Id 193955358 do processo de referência. Não há, ademais, a despeito do que afirma o agravante, qualquer menção no pronunciamento judicial objurgado acerca da alegada necessidade de “comprovação da localização do veículo” objeto da ação de busca e apreensão originariamente ajuizada pelo ora recorrente (Id 95862061 do processo de referência) e posteriormente convertida no presente feito executivo (Id 117256681 do processo de referência), com o que se afigura completamente destoante da realidade dos autos o pedido de reforma formulado ao final das razões recursais para que seja afastada dita determinação. Nessa toada, o recurso não deve ser conhecido, em razão da desconexão com os fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “ Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. O causídico do recorrente, em lugar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, se limitou a tecer argumentos completamente dissonantes do pedido indeferido pelo juízo de origem. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, o agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu o recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora